Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715939-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0736808-27.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Agravante por MARCOS DOS SANTOS FERREIRA, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade, incompetência e de ausência de interesse processual, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por MARCOS DOS SANTOS FERREIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A. Em síntese, sustenta o autor ser servidor público com inscrição no PASEP, tendo sido autorizado pela Medida Provisória 813/2017 a sacar as cotas correspondentes, quando, em 18/06/2018, se deparou com o importe depositado de R$ 1.380,41. Alega que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, em virtude de ele não terem sido os valores adequadamente atualizados. Afirma que diante de saldo irrisório em conta, efetuou perícia técnica contábil para a atualização dos valores na forma determinada pela legislação, chegando-se a um resultado de R$ 85.067,49. Pleiteia, assim, a condenação do réu a restituir os valores desfalcados de sua conta PASEP, a título de danos materiais, no valor de R$ 85.067,49. Juntou documentos. Custas recolhidas em ID no 51656981. Citado, o requerido apresentou contestação de ID no 54994306. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça, impugna o valor dado à causa, sustenta a falta de interesse de agir, bem como sustenta incompetência da justiça estadual e ilegitimidade passiva. Sustenta ainda prejudicial de prescrição. No mérito, alega, em síntese: a) os valores foram atualizados de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação; b) ausência do dever de indenizar; c) apesar do tempo que a autor exerceu atividade laboral, as distribuições de quotas do fundo foram feitas somente até 04/10/1988, motivo pelo qual não houve crescimento significativo do valor disponível ao Autor; d) que houve saques de cotas do período de 1979 a 1989, de forma que o valor principal não acresceu tanto quanto informa o autor (ID no 54994313); e) impossibilidade de inversão do ônus da prova; f) invalidade do demonstrativo contábil produzido de forma unilateral. Requer a improcedência do pleito autoral. Réplica em ID no 55973315. Instados sobre provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado do feito, enquanto o requerido pugnou pela realização de prova pericial contábil. Instado a acostar aos autos os percentuais que entende devidos e os extratos da conta do autor onde teriam sido aplicados tais percentuais, o BANCO DO BRASIL apresentou os documentos pertinentes em ID no 63708333 e seguintes. É o relatório. Decido. Passo à análise das preliminares alegadas. Da impugnação à justiça gratuita A parte Ré alega a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade ao Autor. Outrossim, observa-se dos autos que a medida restou indeferida em ID no 51123230, tendo as custas sido recolhidas pela parte para o processamento do feito em ID no 51656981. Assim, incabível, REJEITO a impugnação requerida. Da impugnação ao valor da causa Sem razão a requerida, ainda, em sua impugnação ao valor dado à causa, uma vez que corresponde ao valor econômico perseguido nos autos em sede de indenização, em conformidade com o que determina o art. 292, V do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. Da ausência do interesse de agir Sustenta a parte ré que a autora é carecedora da ação, por ausência de interesse de agir. O interesse de agir constitui condição da ação representada pelo binômio necessidade/utilidade. A utilidade traduz a ideia de que do processo possa resultar algum tipo de proveito para o autor. A necessidade, por sua vez, consubstancia a imprescindibilidade do processo para o alcance do proveito almejado pelo sujeito. Friso, por oportuno, que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. No caso, necessário se faz analisar o interesse, de acordo com o pedido constante da inicial. Há vinculo entre as partes, uma vez que aberta a conta PASEP no banco requerido em face do autor em 18/06/1978. Assim, no que tange ao pleito referente ao recálculo e indenização por danos materiais ante a alegação de inadequação na aplicação dos índices legais determinados na conta ao longo dos anos, traz a baila os requisitos de utilidade e necessidade. A parte revela com o pedido de indenização o proveito que almeja com a demanda e, por conseguinte, a sua utilidade. A necessidade também resta evidenciada, pois a aludida adequação somente pode ser obtida mediante atuação judicial. Assim, presentes os requisitos para a propositura da ação, REJEITO a preliminar suscitada. Da preliminar de ilegitimidade passiva Sustenta a Requerida, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre reiterar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que o Requerente indicou o Requerido como responsável pelos supostos prejuízos do Requerente em relação à errônea aplicação do índice de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da preliminar de incompetência da justiça estadual e litisconsórcio passivo necessário com a União Considerando que, após a Constituição de 1988, as contas individuais dos Servidores Públicos participantes do PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que servidor federal, que ingressou no serviço público antes de 1988, alega a defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970. Em face do exposto, REJEITO as preliminares, restando, assim, caracterizada a competência da Justiça Estadual/Distrital para o processamento e julgamento do feito. Da prejudicial de prescrição Passo a análise da prejudicial de prescrição. Sustenta o réu, ainda, prejudicial de prescrição, sob o argumento de que se trata de prazo quinquenal, e em caráter subsidiário, de prescrição vintenária. Sem razão. O colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e do PIS – Programa de Integração Social, é de cinco anos, contados a partir da data em que deixou de ser feita a atualização monetária da última diferença pleiteada. Isso porque, a Corte Superior reconheceu que, em tais casos, deve ser considerado o prazo prescricional de cinco anos referentes a ações contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Confira-se: ‘TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) Agravo regimental da União provido e agravo regimental dos Contribuintes improvido.’ (STJ, AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008) Por outro lado, quanto ao termo inicial, deve ser aplicado, na espécie, a teoria da actio nata (CC, art. 189), segundo a qual o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano que, no caso em comento, deu-se no momento do saque do PASEP. ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. MILITAR. TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. Consoante entendimento sufragado pelo c. STJ, o prazo prescricional de pretensão para reaver diferenças decorrentes de atualização monetária dos depósitos de PIS/PASEP é de cinco anos, contados a partir da última parcela a ser reajustada.’ (...) (Acórdão n.1164060, 07308993820188070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verifica-se que o autor realizou o saque em 18/06/2018, momento no qual passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 29/11/2019, não houve transcurso do prazo quinquenal previsto, não havendo, portanto, que se falar em prescrição. Rejeito, pois, a prejudicial. Das provas Intimadas as partes a informar as provas que pretendiam produzir, a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito, enquanto a parte Ré requereu a produção de prova pericial. A prova deve ser útil ao processo, e para tanto é preciso estabelecer relação de pertinência entre a prova pretendida e aquela útil ao deslinde da questão. No caso, o objeto da lide consiste em verificar se o BANCO DO BRASIL S/A aplicou corretamente os percentuais de atualização da conta PASEP da parte autora durante o período em discussão. Assim, a prova pericial contábil faz-se necessária em havendo controvérsia acerca da existência ou não de saldo não disponibilizado pelo Banco em razão da má gestão do fundo, com aplicação de percentuais não correspondentes aos índices determinados pelo seu Comitê Gestor. Assim, entendendo ser a prova cabível para o deslinde do feito, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, a qual será custeada pela Ré, nos termos do art. 95 do CPC. Nomeio como perito contábil do juízo o Sr. ACHILES YAMAGUCHI, contador com cadastro nesta Serventia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Fixo os seguintes quesitos judiciais: a) Quais os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP aplicáveis ao período discutido nos autos? b) Quais os percentuais efetivamente aplicados pelo Banco do Brasil ao saldo da conta do Autor no PASEP? Tais percentuais correspondem aos índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP? c) Havendo divergência entre os índices aplicados à conta PASEP da autora e os índices legalmente fixados, o saldo sacado pela autora é inferior ao devido? d) Em caso positivo, qual o saldo devido à autora? Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, afirma o Agravante que seu recurso tem amparo “no artigo 1.015, inciso IX e seguintes c/c art. 1.019, bem como art. 932 do Novo Código de Processo Civil” (Num. 16775528 - Pág. 1). Sustenta o Agravante que é parte ilegítima para o Feito; que a pretensão está prescrita e, bem assim, defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima” (Num. 16775528 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 16775531 e 16775526). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0736808-27.2019.8.07.0001, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade, incompetência e de ausência de interesse processual, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações de ilegitimidade de parte, de incompetência, de ausência de interesse processual e de prescrição, todas rejeitadas na decisão em tela, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Por fim, quanto à inversão do ônus da prova, não há interesse recursal do Agravante, uma vez que tal matéria não fora objeto da decisão agravada. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador